Tribunal: TJSP
Processo: 1001601-62.2016.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao apelo. Embargos de declaração opostos pela seguradora, alegando omissão do v. Acórdão. EXAME. Inexistência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Discordância em relação a tema já decidido. Caráter infringente. Prequestionamento para interposição de recurso perante Tribunal Superior. Súmula no. 98 do STJ.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao apelo. Embargos de declaração opostos pela seguradora, alegando omissão do v. Acórdão. EXAME. Inexistência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Discordância em relação a tema já decidido. Caráter infringente. Prequestionamento para interposição de recurso perante Tribunal Superior. Súmula no. 98 do STJ. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.